Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-05.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000061-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR –
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
–
OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO
- REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque observado o princípio do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

2 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

3. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Americanas S.A – Em Recuperação Judicial

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000061-05.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, a teor do artigo 487, I, do CPC.

Nas razões recursais o apelante alega que
“
demonstrou por meio da juntada da cópia do Processo Administrativo, que não obstante a reclamação ter se tratado de vicio do produto, cuja responsabilidade é do fabricante, a apelante atendeu ao consumidor e lhe restituiu o valor do produto
”.

Sustenta que
“
demonstrou que ausência de motivação das decisões proferidas pelo Procon, em razão de se tratar de vicio do produto responsabilidade do fabricante e ainda por figurar como marketplace sendo a responsabilidade do vendedor, o que tornam as multas nulas em razão da ilegitimidade, bem como a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na cominação das multas
”.

Aduz que
“
evidente disparidade entre o valor fixado na pena de multa e o suposto dano causado ao consumidor, e ainda a aplicação de circunstância agravante, por reincidência que sequer foi de fato comprovada
”.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da CDA ou, eventualmente, seja feita nova revisão da multa arbitrada para redução do seu valor (Id. 243678177).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de

recurso de apelação cível interposto por
Americanas S.A – Em Recuperação Judicial
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000061-05.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, a teor do artigo 487, I, do CPC.

Denota-se dos autos que a empresa
Americanas S.A – Em Recuperação Judicial

foi multada pelo PROCON, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante a violação das normas consumeristas, em razão de vício na prestação de serviço.

Decorrido o prazo para o pagamento, foi constituído o crédito por meio da CDA nº 20164017, que foi objeto da
1011727-71.2016.8.11.0041
, impugnada por meio dos presentes embargos à execução, sob o argumento de ser insubsistente a multa imposta.

Nos embargos a embargante defendeu que tal multa aplicada é abusiva e ilegal, devendo ser anulada, pois não houve ilegalidade nem abusividade em sua conduta e, por fim, pugnou pela nulidade do Processo Administrativo nº 0110-007.695-5 e, consequentemente, da CDA nº 20164017. Subsidiariamente, postulou pela redução da multa aplicada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao decidir o feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 243678175).

Contra essa sentença recorre a empresa embargante, conforme os fundamentos acima expostos.

Logo, o objeto do presente recurso é definir se o valor da multa aplicada pelo PROCON é ou não adequado e aferir a validade do processo administrativo que culminou com a sua imposição.

A apelante alega que a multa imposta não encontra base de sustentação legítima.

Contudo, analisando detalhadamente o PAT apresentado sob o ID nº 243677699, vislumbro que houve uma falha na prestação de serviços, pois, conforme mencionado na decisão administrativa, a empresa vendeu uma câmera digital 12MP DC1232BR MITSUCA, no valor de R$ 372,11 (trezentos e setenta e dois reais e onze centavos), no entanto, o produto apresentou vício de qualidade.

A propósito transcrevo excertos da decisão administrativa,
verbis:

“(...) Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa às legislações consumeristas, cometida pela reclamada B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, ficando a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei nº 8.078/90 artigo 56, inciso I; Decreto Federal nº 2.181/97 art. 18, I, e Decreto Estadual nº 3.571/04, artigo 11(...)”.

Reconheceu o PROCON, portanto, que, diante da conduta imputada à empresa, houve violação às normas de proteção ao consumidor e a configuração da infração que motivou a multa aplicada.

De outro giro, extrai-se dos autos do processo administrativo que não houve qualquer irregularidade, uma vez que
a penalidade foi aplicada após regular procedimento administrativo (processo nº
0110-007.695-5
), no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, verifica-se que o processo administrativo está suficientemente fundamentado com a descrição da conduta atribuída à apelante e dos dispositivos legais infringidos, portanto, não há que se falar em sua nulidade, muito menos da multa então aplicada.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido”.
(N.U 1038965-60.2019.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

Quanto ao argumento de que o valor da multa imposta viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, penso que, neste ponto, merece reforma o ato sentencial para reconhecer o pedido subsidiário formulado pela apelante.

Observa-se do processo administrativo nº 0110-007.695-5 que o valor original da dívida correspondia a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sabe-se que a condição econômica da apelante é altamente considerável, por se tratar de empresa consolidada em todo o território. No entanto, a infração cometida não causa danos de alta relevância ao consumidor, visto que se trata de vício de qualidade no produto - câmera digital 12MP DC1232BR MITSUCA, no valor de R$ 372,11 (trezentos e setenta e dois reais e onze centavos) -.

Insta consignar que, muito embora em outras oportunidades esta relatora tenha expressado entendimento segundo o qual não podia o Judiciário interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta, todavia, revendo meu posicionamento, ainda que os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, tenho como possível a revisão dos valores das sanções quando estas se apresentarem muito além do dano sofrido.

Na hipótese em julgamento, quanto à dosimetria da multa, analisando as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido pelo consumidor em decorrência da infração cometida, não obstante os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade, na forma em que restou fixada, é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete em ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Em caso semelhante, este Sodalício recentemente proferiu o julgamento a seguir:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais a empresa fornecedora de energia busca a desconstituição de CDAs, emitidas com base em multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) avaliar a motivação das decisões administrativas e a legalidade das multas impostas; (iv) discutir a razoabilidade e proporcionalidade das penalidades aplicadas; e (v) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há que falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o julgador exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando ele obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes.

5. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

6. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

7.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON
.

8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida”.

(N.U 1036510-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)
. (destaquei).

Entendo, portanto, que o montante arbitrado da multa em debate - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - é exorbitante e, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, bem como levando em consideração que a empresa apelante foi considerada reincidente no cometimento da infração narrada nestes autos, tenho que se mostra razoável e proporcional a sua redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da situação vivenciada, que, certamente, causou inquietação ao consumidor.

Neste sentido, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sentença deve ser reformada em parte, a fim de que seja reduzida a multa aplicada pelo PROCON, para melhor atender a aplicação da justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON no procedimento administrativo sob análise para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024